Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-89.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que deu parcial procedência ao feito para anular o registro de constituição de empresa realizado de forma fraudulenta por terceiro em nome da autora, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de responsabilidade da JUCESP – Pretensão de reforma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que deu parcial procedência ao feito para anular o registro de constituição de empresa realizado de forma fraudulenta por terceiro em nome da autora, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de responsabilidade da JUCESP – Pretensão de reforma – Impossibilidade – A JUCESP apenas verifica a regularidade formal dos documentos, não lhe competindo apurar a veracidade dos dados inseridos nos mesmos, ou seja, a Junta não é responsável pelo conteúdo dos documentos apresentados por terceiro, mas apenas por verificar a existência dos documentos exigidos na legislação para se constituir uma empresa – Inteligência dos artigos 8o, 32 e 37 da Lei Federal no 8.934/1994 – Ao observar as fotos da cédula de identidade e documento do CPF apresentados pelo requerente fraudulento, não é possível verificar qualquer erro grosseiro ou característica suspeita que pudesse indicar ser o documento falso para fins de se atrair culpa ou dolo à ré – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.